Tribunal: TJDFT
Processo: 0722470-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722470-43.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UHIANA KEURY DA SILVA ROCHA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE OLIMPO DESPACHO Intime-se Uhiana Keury da Silva Rocha para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator